Tribunal: STJ
Processo: 0306515-06.2018.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970408 - SC (2025/0228685-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COMERCIO DE ALIMENTOS A.S LTDA
ADVOGADO
: DEAN JAISON ECCHER - SC019457
EMBARGADO
: SIRLEI DOS SANTOS ZANETTE
ADVOGADOS
: FÁBIO JABLONSKI PHILIPPI - SC012295
GUILHERME FREITAS FONTES - SC015148B
LUIZ FERNANDO CALEGARI - SC049886
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
21/10/2025
27/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a4c64738-547a-402d-b9fc-bf75a5c8e45b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970408 - SC (2025/0228685-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COMERCIO DE ALIMENTOS A.S LTDA
ADVOGADO
: DEAN JAISON ECCHER - SC019457
EMBARGADO
: SIRLEI DOS SANTOS ZANETTE
ADVOGADOS
: FÁBIO JABLONSKI PHILIPPI - SC012295
GUILHERME FREITAS FONTES - SC015148B
LUIZ FERNANDO CALEGARI - SC049886
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COMÉRCIO DE
ALIMENTOS A.S LTDA. ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. DUPLICATA. ASSINATURA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS
PARTES. COMPROVAÇÃO. ENTREGA DE MERCADORIAS. TEORIA DA
APARÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que as duplicatas
mercantis protestadas e acompanhadas das notas fiscais e do comprovante
de entrega das mercadorias possuem força executiva.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
exigibilidade e da validade das duplicatas encontra óbice na Súmula no 7
/STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente o
recurso especial e negar-lhe provimento" (e-STJ fl. 1.199).

Nas presentes razões (e-STJ fls. 1.208/1.209), a embargante aduz, em
síntese, que o aresto embargado, ao conhecer do agravo em recurso especial e negar-
lhe provimento, incorreu em omissão ao deixar de observar a existência de tópico
específico impugnando as súmulas aplicadas.
Ao final, requer o acolhimento do recurso com efeito modificativo.
Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou impugnação (e-
STJ fl. 1.215).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50997428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:40
Código de Controle do Documento: 17e74720-6422-46b4-b0cf-bfabc7a5bf06

VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial foram ultrapassados, visto a existência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão denegatória do recurso especial, de modo que se passou ao
exame direto do apelo nobre, o qual foi parcialmente conhecido para negar-lhe
provimento.
Os fundamentos adotados pelo aresto embargado foram os seguintes:
(i) não ocorrência de negativa de prestação jurisdicional;
(ii) incidência da Súmula no 284/STF em relação à alegação de ofensa ao
art. 2o, § 2o, da Lei no 5.474/1968; e
(iii) ademais, alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto à aplicação
da teoria da aparência ao presente caso estaria obstada pela aplicação da Súmula no 7
/STJ.
Logo, a alegação de que houve impugnação dos óbices aplicados não se
sustenta pois, conforme visto, o recurso que teve o seu provimento negado na parte
conhecida foi o recurso especial, não o agravo em recurso especial.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprir omissão, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Advirta-se, por fim, que a reiteração do mesmo recurso com objetivo
claramente protelatório estará sujeita à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:40
Código de Controle do Documento: 17e74720-6422-46b4-b0cf-bfabc7a5bf06

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.970.408 / SC
Número Registro: 2025/0228685-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03065150620188240033 3065150620188240033
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIO DE ALIMENTOS A.S LTDA
ADVOGADO
: DEAN JAISON ECCHER - SC019457
AGRAVADO
: SIRLEI DOS SANTOS ZANETTE
ADVOGADOS : FÁBIO JABLONSKI PHILIPPI - SC012295
GUILHERME FREITAS FONTES - SC015148B
LUIZ FERNANDO CALEGARI - SC049886
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMERCIO DE ALIMENTOS A.S LTDA
ADVOGADO
: DEAN JAISON ECCHER - SC019457
EMBARGADO : SIRLEI DOS SANTOS ZANETTE
ADVOGADOS
: FÁBIO JABLONSKI PHILIPPI - SC012295
GUILHERME FREITAS FONTES - SC015148B
Documento eletrônico VDA51809461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:06
Código de Controle do Documento: 3d252a5c-98cd-4353-8488-dda4faadbaef

LUIZ FERNANDO CALEGARI - SC049886
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:06
Código de Controle do Documento: 3d252a5c-98cd-4353-8488-dda4faadbaef